Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741810-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA NIGRO LAPIETRA D E S P A C H O Ao ID 56823797, a impetrante requer a expedição de ofício para que “removam a condição subjudice e, de maneira definitiva, mantenham a Impetrante como na classificação como candidata às vagas destinadas às pessoas com deficiência.” Assiste razão à impetrante. Conforme se infere do ID 56823797, o resultado final do certame ainda consta a impetrante na condição de subjudice, todavia, confere-se do ID 58423925 o trânsito em julgado do Acórdão que concedeu a segurança “para reconhecer o direito da impetrante em concorrer, no concurso público sob exame, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência." Isso posto, oficie-se ao impetrado, para que a impetrante seja incluída de maneira definitiva na classificação dos candidata às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não mais constando a condição "subjudice". Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator